Tribunal: TCU
Processo: 018.608/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Denúncia referente ao ato de gestão com códigoUasg 179085 (Objeto: Elegibilidade para recondução ao cargo de Presidente do Banco do Nordeste conforme Lei das Estatais e Decreto Regulamentador.)

Inteiro teor:
Acórdão 138/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II da Lei 8.443/92, c/c os arts. 143, inciso III, art. 235, art. 237, inciso IV, e 250, inciso I, do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer da representação e determinar o arquivamento, dando ciência ao representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.608/2025-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Banco do Nordeste do Brasil S.A. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.